Tribunal: TJMT
Processo: 1029920-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1029920-76.2024.8.11.0002
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos, para declarar a nulidade de cobranças decorrentes de fraude e condenar a plataforma de pagamentos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da falta de interesse processual da parte autora; (ii) a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial; (iii) subsidiariamente, o afastamento ou a minoração da condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se a restituição administrativa dos valores via operadora de cartão de crédito afasta o interesse processual quanto à declaração de inexistência do débito e cancelamento de registros internos; (ii) verificar se a fraude perpetrada por terceiros em ambiente digital de pagamentos exclui a responsabilidade do fornecedor; (iii) determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou inscrição em cadastros de inadimplentes, gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse processual se configura pelo binômio necessidade-utilidade, que persiste mesmo após o estorno de valores pelo cartão de crédito se o débito permanece exigível no sistema interno da plataforma e motiva o bloqueio da conta da consumidora.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e se fundamenta no risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC, o que impõe o dever de reparar danos causados por defeitos na segurança do sistema de pagamentos.
6. A utilização indevida de dados do consumidor por terceiros para a realização de transações fraudulentas constitui fortuito interno, pois se insere nos riscos inerentes à atividade de intermediação de pagamentos digitais e não rompe o nexo de causalidade.
7. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 479, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, orientação aplicável por analogia às plataformas de pagamento digital.
8. A simples cobrança indevida, quando não acompanhada de negativação do nome do consumidor ou de outra circunstância excepcional que atinja os direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa.
9. A inexistência de ato restritivo de crédito afasta o dever de indenizar, uma vez que o transtorno decorrente de cobrança indevida é classificado como mero aborrecimento da vida cotidiana.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, § 1o, e 14, § 3o, II; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 14, e 86.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula n. 479, AgInt no AREsp n. 3.074.166; TJMT, ApCiv n. 1000240-09.2025.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029920-76.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANA FERREIRA DE JESUS - CPF: 020.456.431-07 (APELADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (APELANTE), HARLEY WANDEY TELES RODRIGUES BRISSAC - CPF: 026.455.333-02 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA SEM NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos, para declarar a nulidade de cobranças decorrentes de fraude e condenar a plataforma de pagamentos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da falta de interesse processual da parte autora;
(ii)
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial;
(iii)
subsidiariamente, o afastamento ou a minoração da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
aferir se a restituição administrativa dos valores via operadora de cartão de crédito afasta o interesse processual quanto à declaração de inexistência do débito e cancelamento de registros internos;
(ii)
verificar se a fraude perpetrada por terceiros em ambiente digital de pagamentos exclui a responsabilidade do fornecedor;
(iii)
determinar se a cobrança indevida, desacompanhada de restrição de crédito ou inscrição em cadastros de inadimplentes, gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse processual se configura pelo binômio necessidade-utilidade, que persiste mesmo após o estorno de valores pelo cartão de crédito se o débito permanece exigível no sistema interno da plataforma e motiva o bloqueio da conta da consumidora.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e se fundamenta no risco do empreendimento, conforme o art. 14 do CDC, o que impõe o dever de reparar danos causados por defeitos na segurança do sistema de pagamentos.

6. A utilização indevida de dados do consumidor por terceiros para a realização de transações fraudulentas constitui fortuito interno, pois se insere nos riscos inerentes à atividade de intermediação de pagamentos digitais e não rompe o nexo de causalidade.

7. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula n. 479, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, orientação aplicável por analogia às plataformas de pagamento digital.

8. A simples cobrança indevida, quando não acompanhada de negativação do nome do consumidor ou de outra circunstância excepcional que atinja os direitos da personalidade, não configura dano moral
in re ipsa
.

9. A inexistência de ato restritivo de crédito afasta o dever de indenizar, uma vez que o transtorno decorrente de cobrança indevida é classificado como mero aborrecimento da vida cotidiana.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14, § 1o, e 14, § 3o, II; CC, art. 944; CPC, arts. 85, § 14, e 86.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula n. 479, AgInt no AREsp n. 3.074.166; TJMT, ApCiv n. 1000240-09.2025.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerida,
MERCADOLIVRE
.
COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
. (sucedida processualmente por
EBAZAR
.
COM
.
BR LTDA
.), contra sentença do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais n. 1029920-76.2024.8.11.0002, ajuizada por
ROSANA FERREIRA DE JESUS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente expôs que, ao criar perfil no aplicativo Mercado Pago, foi gerado cartão de crédito vinculado à plataforma e, sem ter efetuado qualquer compra, passou a receber cobranças na fatura referentes a jogos de loteria, nos valores de R$ 340,00 e R$ 359,00, todas em 10/outubro/2022 (id. 351697901).

Afirmou que contestou as cobranças junto ao aplicativo, obteve como resposta o bloqueio de sua conta e a manutenção dos débitos na modalidade “
repagos
” (
sic
). Registrou boletim de ocorrência e abriu procedimento administrativo junto ao Procon, sem êxito.

Postulou a declaração de inexistência dos débitos, o cancelamento das cobranças e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

Na
contestação
, a requerida
Ebazar
.
com
.
br Ltda
. (CNPJ n.

03.007.331/0001-41) arguiu, preliminarmente, a correção do polo passivo, por atuar como
marketplace
, de modo que caberia à
Mercadolivre
.
com Atividades de Internet Ltda
. (CNPJ n. 03.361.252/0001-34) a responsabilidade pelos serviços financeiros, a qual se apresentou espontaneamente para integrar a lide (id. 351697921).

Suscitou a ausência de interesse processual, sob o fundamento de que os valores já haviam sido estornados à autora mediante
chargeback
, bem como ilegitimidade passiva, por não integrar a cadeia de consumo.

No mérito, sustentou a regularidade das transações, realizadas com os dados do cartão em ambiente virtual, e a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro. Defendeu a inexistência de falha na prestação do serviço e de dano extrapatrimonial e qualificou os fatos como meros aborrecimentos cotidianos.

Pugnou pelo acolhimento das preliminares suscitadas, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, caso superadas, pela improcedência integral da demanda. Por fim, na remota hipótese de condenação, requereu a fixação do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A
sentença recorrida
acolheu a preliminar de substituição do polo passivo e, no mérito, reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da fornecedora (id. 351697940).

Consignou que a documentação havia comprovado cobranças indevidas e bloqueio da conta sem comunicação adequada, o que configura falha na prestação do serviço.

Fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros pela taxa Selic a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de custas e honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A requerente opôs embargos de declaração e indicou erro material no dispositivo, que, ao declarar a inexistência do apontamento, deixou de consignar expressamente o cancelamento dos débitos relativos às apostas em loterias (id. 351697941).

Os embargos de declaração foram acolhidos, com a retificação do comando sentencial nesse aspecto (id. 351697948).

Inconformada, a requerida,
Mercadolivre
.
com Atividades de Internet Ltda
., interpôs o presente recurso.

Nas
razões recursais
, a apelante alega que os valores impugnados foram integralmente estornados antes da propositura da demanda, circunstância desconsiderada pelo juízo de primeiro grau, o que evidenciaria a ausência de interesse processual (id. 351697946).

Aduz que agiu com diligência ao regularizar a situação de forma proativa. Sustenta a inocorrência de dano por desvio produtivo, pois os contatos administrativos constituem exercício regular de cidadania.

Reputa excessivo o
quantum
fixado, por ausência de prova quanto à extensão e repercussão do alegado abalo, em afronta ao artigo 944 do Código Civil.

Requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial ou, subsidiariamente, a minoração da verba indenizatória.

Em sede de
contrarrazões
, a apelada pontua que, embora os valores tenham sido estornados, os débitos permaneceram registrados em seu cadastro na plataforma, com cobranças reiteradas, o que justifica o provimento jurisdicional.

Defende a adequação do
quantum
aos critérios de proporcionalidade e às condições econômicas das partes (id. 351697949).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição do interesse processual da apelada diante do estorno dos valores das transações contestadas, na configuração da responsabilidade civil da plataforma de pagamentos pelas operações não reconhecidas e na caracterização do dano moral indenizável.

O recurso comporta parcial provimento.

PRELIMINAR

Conforme relatado, a apelante sustenta a ausência de interesse processual da apelada, sob o argumento de que os valores das transações contestadas foram estornados por meio do procedimento de
chargeback
antes do ajuizamento da ação, de modo que a questão teria sido resolvida administrativamente.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse processual, no plano do binômio necessidade-utilidade, configura-se quando a parte demonstra que o provimento jurisdicional pleiteado é apto a lhe proporcionar uma situação mais favorável do que aquela em que se encontra.

A desnecessidade da tutela jurisdicional somente se verifica quando a parte já obteve, integralmente e por outros meios, o resultado prático equivalente ao que seria alcançado pela sentença.

No caso dos autos, o estorno operado pelo procedimento de
chargeback
se limita à devolução dos valores cobrados na fatura do cartão de crédito, operação que se processa entre a consumidora e a administradora do cartão.

Contudo, a pretensão da apelada não se esgotou na restituição dos valores, uma vez que abrange a declaração judicial de inexistência dos débitos lançados na plataforma da apelante e o cancelamento dos registros de pendência financeira vinculados à sua conta.

A própria prova documental revelou que, embora os valores tenham sido estornados pela operadora do cartão, os débitos permaneceram exigíveis no sistema interno da plataforma – que classificou a pendência sob o
status
de aguardando o “
repago
” (
sic
) do valor –, o que culminou na manutenção do bloqueio da conta da apelada até que a quantia fosse restituída à empresa (ids. 351697901 e 351697906).

Essa circunstância demonstra que a situação da apelada não foi integralmente regularizada pela via administrativa, e subsiste o registro de pendência financeira em seu nome perante a apelante.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de falta de interesse processual.

MÉRITO

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados ao consumidor em decorrência de defeitos na prestação, independentemente da demonstração de culpa.

Nessa linha, o § 1o do referido dispositivo estabelece que o serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que legitimamente se espera, consideradas as circunstâncias de sua execução.

Por sua vez, a excludente prevista no artigo 14, § 3o, II, do diploma consumerista, consistente na culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pressupõe a demonstração de que o evento danoso decorreu de causa totalmente estranha à atividade do fornecedor, de modo a romper o nexo causal.

Logo, não basta a mera alegação de que o evento teve origem em conduta de terceiro; é necessário que o fornecedor comprove que a fraude se consumou fora de sua esfera de atuação e sem qualquer conexão com os riscos inerentes ao serviço prestado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, consubstanciada na Súmula n. 479, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Esse entendimento, por identidade de razão, aplica-se às plataformas de pagamento digital que, ao intermediarem transações financeiras e administrarem cartões de crédito, integram a cadeia de fornecimento e assumem os riscos próprios dessa atividade.

A propósito, a distinção entre fortuito interno e externo se revela determinante para a aferição da responsabilidade.

O primeiro abrange riscos previsíveis e inerentes à atividade desenvolvida, inseridos na esfera de controle do fornecedor e incapazes de romper o nexo causal; o segundo, diversamente, refere-se a evento completamente alheio, imprevisível e inevitável, situado fora de seu campo de atuação.

No caso dos autos, a apelante sustenta que as transações contestadas teriam sido realizadas em ambiente externo ao seu sistema de segurança, mediante utilização indevida dos dados do cartão da apelada, o que caracterizaria culpa exclusiva desta ou de terceiros

Aduz, ainda, que sua equipe de prevenção a fraudes não identificou indícios de invasão, circunstância que, a seu ver, evidenciaria a regularidade do serviço.

Sem razão, contudo.

Na hipótese, as operações impugnadas – dois pagamentos a “Loterias Caixa”, nos valores de R$ 340,00 e R$ 359,00, realizados em 10 e 11/outubro2022 – foram processadas pela própria plataforma da apelante, responsável pela administração do cartão de crédito e pelo processamento das transações.

Desse modo, ocorreram no âmbito do ambiente digital por ela gerido, o que atrai sua responsabilidade quanto à segurança do sistema.

Ademais, a ausência de identificação de indícios de invasão pela equipe interna não afasta o dever de indenizar, mas, ao contrário, evidencia a fragilidade dos mecanismos de segurança adotados, incapazes de prevenir ou detectar a utilização indevida dos dados do consumidor.

De igual modo, a alegação de descuido na guarda das informações pessoais se revela desprovida de respaldo probatório.

Em sentido oposto, verifica-se que a apelada, ao tomar ciência das cobranças, adotou prontamente as providências cabíveis, ao contestar as transações junto à operadora do cartão, registrar boletim de ocorrência, formular reclamação administrativa e, diante da resistência da apelante, buscar a tutela jurisdicional (ids. 351697905 e 351697906).

Essa conduta demonstra diligência incompatível com a tese de negligência que lhe é imputada.

Diante desse cenário, a fraude perpetrada por terceiro, mediante uso indevido dos dados do cartão administrado pela apelante, configura fortuito interno, por se inserir nos riscos inerentes à atividade de intermediação de pagamentos digitais.

Consequentemente, não há falar em rompimento do nexo causal, tampouco em exclusão da responsabilidade.

Assim, ausente demonstração de evento externo apto a afastar o dever de indenizar, não merece acolhida a pretensão recursal quanto à reforma da sentença no ponto em que declarou a inexistência dos débitos e determinou o cancelamento das respectivas anotações.

Quanto à reparação extrapatrimonial, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a cobrança indevida, quando desacompanhada de negativação ou de outro ato restritivo de crédito, não enseja compensação automática (
in re ipsa
) (STJ, AgInt no AREsp n. 3.074.166/PB, Relator Min. Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 23/03/2026).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem afastado a reparação em hipóteses em que a cobrança indevida não vem acompanhada de negativação ou de circunstâncias que evidenciem efetivo abalo à esfera pessoal do consumidor (TJMT, ApCiv n. 1000240-09.2025.8.11.0003, Relatora Desa. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 28/01/2026).

No caso concreto, embora tenha ficado evidenciada a falha na prestação do serviço, consistente na realização de transações não reconhecidas e na manutenção indevida de registros internos de débito, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais aptas a atingir, de forma relevante, os direitos da personalidade da apelada.

Conforme documentado nos autos, não houve inscrição do nome da apelada em cadastros de inadimplentes, tampouco demonstração de restrição de crédito perante terceiros.

Ademais, a adoção de medidas administrativas e o ajuizamento da demanda, por si sós, não caracterizam dano moral, por se inserirem no âmbito dos transtornos ordinários das relações de consumo.

Dessa forma, conclui-se que merece acolhimento a pretensão da apelante quanto ao afastamento da condenação por danos morais, porquanto a situação vivenciada pela apelada, embora indesejada, não ultrapassa o limite do mero aborrecimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MERCADOLIVRE
.
COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
. apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 15% sobre o valor da condenação, são devidos na proporção de 50% por
ROSANA FERREIRA DE JESUS
e 50% pela parte
EBAZAR
.
COM
.
BR

LTDA
., vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026